Tribunal: TJSP
Processo: 1032441-91.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que todos os elementos necessários à solução da controvérsia foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032441-91.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado SOMA
MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032441-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39177
2
VOTO No : 39177
EMB.DECL N.: 1032441-91.2019.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da
matéria
Impossibilidade
Ausência de hipótese de
acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que
todos os elementos necessários à solução da controvérsia
foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de tempestivos Embargos de Declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls.
593/ss., que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO - Repetição de Indébito - ISSQN retido pela
tomadora - Empresa prestadora dos serviços com sediada em
Fortaleza/CE - Lei Municipal n. 13.701/03 - Cadastramento no
CPOM - Obrigação acessória que não tem o condão de
legitimar a retenção do ISS pelo tomador, na hipótese -
Retenção indevida Afronta ao princípio da legalidade estrita -
Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta
C. Câmara Decisão mantida - Majoração dos honorários
advocatícios que se impõe Art. 85, do CPC/2015 - Apelação da
Fazenda não provida.
2.
O
acórdão foi inicialmente lavrado pelo E.
Desembargador Fortes Muniz, tendo sido o presente redirecionado por
aplicação do art. 109 do RITJSP.
3. Pretende o Município o acolhimento do recurso, aos
seguintes argumentos: que houve omissão em relação à aplicabilidade do
art. 113, §2o, do CTN, eis que houve o descumprimento de obrigação
acessória no tocante à execução de serviços em outros municípios; que há
omissão ainda em relação à aplicação do art 128 do CTN; que houve
omissão do acórdão quanto a aplicabilidade do art. 166 do CTN, já que o
pedido de repetição deve ser acompanhado por demonstração de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032441-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39177
3
encargo não foi transferido; que há equívoco quanto ao uso da taxa SELIC.
É o relatório.
4. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é
afastar eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro
material, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, cumpre consignar que a
embargante se utiliza do presente recurso unicamente para rediscutir as
matérias já julgadas, mas para isso não se prestam os embargos.
Com efeito, esta Corte houve por bem negar provimento
ao apelo interposto pelo Município de São Paulo, ao fundamento de que a
mera existência de obrigação acessória não obriga a retenção do ISS pelo
tomador.
De fato, o acórdão analisou de forma adequada todas as
matérias trazidas com o acórdão, pautando-se inclusive nos argumentos já
trazidos pelo d. juízo de primeira instância.
Vale frisar que os termos do art. 113, §2o, do CTN,
foram devidamente considerados pela turma julgadora, sobretudo porque a
mera de existência de obrigação acessória estabelecida em lei municipal
não legitima a exigência de tributo cujo fato gerador se deu em outra
localidade.
No tocante a ter o autor suportado o encargo, restou
consignado no acórdão que “a autora que suportou o ônus da retenção” (fls.
188). De qualquer forma, a comprovação do pagamento e dos valores a
serem repetidos podem ser levantados em fase de cumprimento de
sentença.
Pelo o que mais explora o recurso, não cabe qualquer
acréscimo o acórdão, mantendo inclusive a disposição acerca da utilização
da taxa selic.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão
embargado e os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032441-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39177
4
rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator